Tribunal: TJDFT
Processo: 0033358-40.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0033358-40.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BOLIVAR STEINMETZ, JONIO CINTRA E OLIVEIRA, LUIZ CARLOS RUSKY, BANCO DO BRASIL APELADO: BANCO DO BRASIL, BOLIVAR STEINMETZ, JONIO CINTRA E OLIVEIRA, LUIZ CARLOS RUSKY D E S P A C H O Considerando que o polo ativo do presente feito é composto pelos poupadores BOLIVAR STEINMETZ, JONIO CINTRA E OLIVEIRA e LUIZ CARLOS RUSKY, esclareça o BANCO DO BRASIL se a proposta de acordo juntada ao ID 49900438, alcança, de fato, somente o litigante BOLIVAR STEINMETZ. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora